Tribunal: TJMT
Processo: 1006928-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. ENTREGA DE MERCADORIA DEMONSTRADA POR NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO DE MORA EX RE. JUROS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EX OFFICIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 201.585,44, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A apelação cível questiona: (i) a concessão ex officio da gratuidade da justiça à parte recorrente, sob alegação de julgamento extra petita; (ii) a ausência de constituição válida da mora; e (iii) a validade das notas fiscais como prova da entrega da mercadoria.
III. Razões de decidir
3. Configurado julgamento extra petita na concessão da gratuidade da justiça sem pedido expresso, em afronta os artigos 141 e 492, do CPC/2015, sendo determinada a exclusão dessa parte da sentença.
4. A entrega da mercadoria foi comprovada pelas notas fiscais assinadas, não havendo impugnação específica quanto à validade desses documentos, o que caracteriza confissão tácita, nos termos do art. 341, do CPC/2015.
5. A mora, por se tratar de obrigação positiva, líquida e certa, caracteriza-se ex re, sendo os juros de mora devidos a partir do vencimento das notas fiscais, nos termos dos artigos 394 e 397, do CC/2002.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Tese de julgamento: "Em obrigação positiva, líquida e certa, a constituição de mora ocorre ex re, com incidência de juros moratórios desde o vencimento. A concessão de gratuidade da justiça sem pedido expresso caracteriza julgamento extra petita."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 341, 394, 397 e 492; CC/2002, arts. 394 e 397.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10079100546153006, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 05/09/2019.Parte inferior do formulário
Parte inferior do formulário

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006928-58.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIOGO HENRIQUE BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.881-90 (APELADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 14.837.607/0001-35 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. ENTREGA DE MERCADORIA DEMONSTRADA POR NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONSTITUIÇÃO DE MORA
EX RE
. JUROS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA
EX OFFICIO
. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. DECOTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 201.585,44, acrescido de juros moratórios e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II.
Questão em discussão

2. A apelação cível questiona: (i) a concessão
ex officio
da gratuidade da justiça à parte recorrente, sob alegação de julgamento
extra petita
; (ii) a ausência de constituição válida da mora; e (iii) a validade das notas fiscais como prova da entrega da mercadoria.

III.
Razões de decidir

3. Configurado julgamento
extra petita
na concessão da gratuidade da justiça sem pedido expresso, em afronta os artigos 141 e 492, do CPC/2015, sendo determinada a exclusão dessa parte da sentença.

4. A entrega da mercadoria foi comprovada pelas notas fiscais assinadas, não havendo impugnação específica quanto à validade desses documentos, o que caracteriza confissão tácita, nos termos do art. 341, do CPC/2015.

5. A mora, por se tratar de obrigação positiva, líquida e certa, caracteriza-se
ex re
, sendo os juros de mora devidos a partir do vencimento das notas fiscais, nos termos dos artigos 394 e 397, do CC/2002.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
"Em obrigação positiva, líquida e certa, a constituição de mora ocorre
ex re
, com incidência de juros moratórios desde o vencimento. A concessão de gratuidade da justiça sem pedido expresso caracteriza julgamento
extra petita
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 141, 341, 394, 397 e 492; CC/2002, arts. 394 e 397.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10079100546153006, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 05/09/2019.
Parte inferior do formulário

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Vecelli Comercial Agrícola Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido (id. 245595192, págs. 01/04).

A Recorrente, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.

Argumenta que não fora constituída em mora, já que a notificação constante do id. 20097301 retornou com a informação de “mudou-se”, a outra notificação foi supostamente recebida pela filha de seu representante legal que não tem poderes para representá-la e aquela juntada no id. 20097296 foi encaminhada para endereço desconhecido.

Sustenta que não comprovação de que as partes pactuaram a forma, a data de pagamento, o pagamento de multa contratual, existindo nos autos apenas as notas fiscais da transação.

Defende que a constituição da mora somente ocorreu com a sua citação, de modo que o débito deve ser atualizado a partir desta data.

Assevera que não há nenhuma assinatura do seu representante legal, Edimar José Vendruscolo, nas notas fiscais, requerendo o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido.

A parte Recorrida apresenta as contrarrazões, defendendo ser
extra petita
a sentença, no que se refere à concessão da gratuidade da justiça, porque não houve pedido da Recorrente nesse sentido, impugna a concessão da gratuidade da justiça, porque não houve comprovação da hipossuficiência financeira e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso, com a majoração dos honorários recursais (id. 245595199, págs. 01/22).

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sendo determinada a intimação da Recorrente para proceder ao pagamento do preparo recursal (id. 252816197, págs. 01/03).

Intimada, a Recorrente efetuou o pagamento do preparo (id. 260232169, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Vecelli Comercial Agrícola Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Cobrança, proposta pelo Recorrido.

Consta dos autos que Diogo Henrique Biazão Basso propôs a Ação de Cobrança, contra a pessoa jurídica Vecelli Comercial Agrícola Ltda., alegando que é produtor rural e que no mês de agosto de 2017 vendeu à Requerida 1.515.680 (mil, quinhentos e quinze quilos e seiscentos gramas) de milho, totalizando 25.261,33 (vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e um e trinta e três décimos) sacas de 60Kg (sessenta quilos), pelo valor de R$ 7,98 (sete reais e noventa e oito centavos) cada.

Afirma que o pagamento dos grãos deveria ter sido efetuado com a entrega do produto, conforme as datas de emissão de saída das notas fiscais, mas que não fora honrado pela Requerida.

Salienta que a empresa Requerida está em processo pré-falimentar, já que há vários processos judiciais distribuídos.

Informa que procedeu à notificação da Requerida, mas não houve o pagamento devido que totaliza o montante de R$ 201.585,44 (duzentos e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da parte autora, razão porque
CONDENO
a parte demandada ao pagamento do valor de
R$ 201.585,44 (duzentos e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do vencimento de cada NF, ressalvando a impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já constar do cálculo apresentado pela parte autora.

CONDENO
a parte demandada, ainda, ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 3o do art. 20 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

(Sic).

Contra essa decisão, a empresa Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de julgamento
extra petita
, suscitada pelo Recorrido e o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Recorrente.

Da Preliminar de Julgamento
Extra Petita

O Apelado, nas contrarrazões, defende que a sentença foi
extra petita
, no que se refere à concessão da gratuidade da justiça, porque não houve pedido da Recorrente nesse sentido.

O artigo
492
, do
Código de Processo Civil
, dispõe que ao Juiz é vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

No mesmo sentido, o artigo 141, do mesmo diploma legal, dispõe que o Juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

Tais dispositivos legais consagram em nosso ordenamento jurídico o princípio da adstrição, congruência ou correlação da sentença com o pedido da parte, não podendo o julgador decidir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
) ou fora do pedido (
extra petita
).

No caso vertente, observo que, na contestação ofertada pela empresa Apelante e nas demais manifestações apresentadas no curso do processo, não houve pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, é certo que o Magistrado singular, ao conceder o benefício da gratuidade da justiça à Requerida, ora Apelante, sem que houvesse pedido, extrapolou os limites da lide, incidindo em julgamento
extra petita
.

Diante disso,

acolho
a preliminar e, consequentemente, determino que seja
decotado da sentença recorrida
,
a parte em que houve a concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

No que se refere à impugnação à gratuidade da justiça, tenho que restou prejudicada a sua análise, já que fora acolhida a preliminar de julgamento
extra petita
e, ainda foi indeferido o pedido de concessão do referido benefício, formulado na peça recursal.

Do Mérito

A empresa Apelante defende que somente houve a constituição em mora com a citação, já que a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente, bem assim que houve excesso de execução.

Da análise dos autos, verifico que a presente Ação de Cobrança foi instruída com notas fiscais, emitidas pelo Recorrido, em razão da venda de milho à Apelante (ids. 245593669, págs. 01/24, 245593670, págs. 01/24, 245593671, págs. 01/24, 245593672, págs. 01/25, 245593673, págs. 01/17).

Nas referidas notas fiscais constam a natureza da operação (venda), o nome do destinatário (Vecelli Comercial Agrícola Ltda.), a quantidade do produto, a data de recebimento do milho e a assinatura da pessoa que o recebeu.

Dessa forma, ainda que as assinaturas não sejam do representante legal da Apelante, Edimar José Vendruscolo, entendo que restou demonstrada a entrega do produto, porque não há outros elementos que demonstrem o contrário.

Ademais, a ausência de contestação específica da empresa Recorrente, em relação à validade das notas fiscais apresentadas pelo Apelado constitui, nos termos do artigo 341, do CPC, confissão tácita dos fatos narrados na inicial.

Com efeito, tendo a Apelante apenas alegado ausência de mora, sem infirmar a veracidade ou a legitimidade dos documentos que embasam a pretensão exordial, restam incontroversos os fatos que lhe foram imputados.

No mais, o exame do conjunto probatório revela que o Apelado logrou êxito em demonstrar o efetivo cumprimento de sua obrigação, consistente na entrega dos grãos objeto da negociação, consoante evidenciado pelas notas fiscais devidamente acostadas aos autos.

De outro lado, não há qualquer elemento que comprove o pagamento do valor devido pela Apelante que sequer apresentou tal argumento em sua defesa. Logo, resta caracterizada a mora da parte devedora, ora Apelante, nos exatos termos dos artigos 394 e 397, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Registro que a obrigação em tela é positiva, líquida e certa, conforme demonstrado pelas notas fiscais emitidas. Assim, o inadimplemento da parte Recorrente constitui automaticamente em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Ademais, é certo que, verificada a mora, o credor possui legitimidade para buscar a satisfação do seu crédito, seja por meio de ação de cobrança, seja por outros instrumentos processuais.

Nesse sentido, prescreve o artigo 526, do CC:

Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.

Ressalto que a Apelante não trouxe qualquer elemento que infirmasse os documentos apresentados pelo Recorrido, tampouco comprovou o adimplemento de sua obrigação. A simples alegação de ausência de mora, desprovida de elementos concretos, é insuficiente para reforma do ato sentencial recorrido.

Por fim, cumpre anotar que, no caso, a mora se dá
ex re
, ou seja, o inadimplemento da obrigação constitui, automaticamente, em mora o devedor e, por isso, os juros moratórios incidem a partir da data da entrega do produto.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - NOTAS FISCAIS - COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS - FALTA DE PAGAMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. 1- Demonstrado que as notas fiscais objeto de ação de cobrança correspondem à efetiva prestação de serviços sem a devida contraprestação, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido inicial.
2- Na cobrança de dívida lastreada em notas fiscais idôneas vencidas e não pagas, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada prestação.
(TJ-MG - AC: 10079100546153006 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019).

Enfatizo que o fato de a notificação extrajudicial ter sido, ou não,0 foi devolvida ao remetente, não altera o ato sentencial recorrido, visto que se trata de mora
ex re
.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de julgamento
extra petita
, suscitada pelo Recorrido, determinando que seja decotado da
sentença
a parte em que concedeu o benefício da gratuidade da justiça à Requerida e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Vecelli Comercial Agrícola Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Recorrido, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025